Tribunal: TJDFT
Processo: 0731770-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO EM UTI. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. BUSCA ATIVA POR VAGA EM HOSPITAIS PÚBLICOS E PARTICULARES. AUSÊNCIA DE VAGAS. CONDUTA OMISSIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ANDRE SOUZA DOS REIS em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, em razão da inexistência de culpa do Distrito Federal, porquanto a parte recorrente não teria juntado aos autos provas de que a Central de Regulação da SES/DF não observou os critérios estabelecidos para a realização da internação, dada a quantidade limitada de leitos de UTI, nos quais devem-se priorizar os pacientes mais graves. Em sede recursal, aduz que o DISTRITO FEDERAL, em razão da conduta omissiva para com sua genitora, deve ser civilmente responsabilizado pelos danos causados, pois devido à falta de atendimento médico esta veio a óbito.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 29643344). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ante a comprovação do estado de hipossuficiência econômica (ID 29643314-29643315). Contrarrazões apresentadas (ID 29643348).

3. O autor narra que sua genitora vinha sofrendo de problemas de saúde desde 08/04/2021. Informa que ela deu entrada no Hospital Regional do Guará em 09/04/2021, onde não havia disponibilidade de leito de UTI que atendesse às suas necessidades, sendo mantida em protocolo de vigilância até 17/04/2021. O autor esclarece que compareceu à Defensoria Pública em 19/04/2021 para solicitar um leito de UTI para sua genitora, mas o ofício enviado retornou com a informação de indisponibilidade de vagas. O autor argumenta que após ajuizar a ação de número 0721811-23.2021.8.07.0016, foi deferido parcialmente o pedido da tutela de urgência, o qual determinou ao réu que providenciasse, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atendesse às suas necessidades no momento. Por fim, assevera que sua genitora veio à óbito em 16/05/2021 em razão da demora na efetivação da demanda, posto que foi internada apenas em 03/05/2021 em leito de UTI com o devido suporte.

4. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais.

5. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. Precedente: (Acórdão 1229686, 07039588320198079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020).

7. Nos casos de falta de atendimento médico pelo poder público, isto é, no caso de omissão, a responsabilidade do Estado é subjetiva devendo haver culpa para surgir o dever de indenizar. Com efeito, ainda que incontroverso o dano reflexo experimentado pelos autores, e mesmo que constatada a não disponibilização do leito de UTI, faz-se necessária a análise acerca da responsabilidade do Estado em não haver prestado o serviço público. Importa saber, portanto, se o Estado deixou de promover as medidas cabíveis ao caso concreto, a fim de assegurar o cumprimento do preceito constitucional que concretiza o direito à saúde. Em outras palavras, trata-se de perquirir se, diante da possibilidade de impedir a ocorrência do evento danoso, o ente público não tomou as providências necessárias.

8. Tal como constatado pelo juízo a quo, nos autos do processo número 0721811-23.2021.8.07.0016, decisão ID 89240716, deferiu-se parcialmente a tutela de urgência para determinar ao réu que providenciasse, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a internação da parte autora em leito de UTI com suporte que atendesse às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada. Posteriormente, no documento de ID 90922495 do referido processo, verifica-se que a genitora do recorrente foi admitida em leito de UTI em 03/05/2021. Segundo registro de ID 94328421, a paciente já havia sido admitida em leito de UTI em 23/04/2021 às 23h26min, mas nele não havia o suporte necessário ao seu tratamento.

9. Assim, resta comprovado que o ente público prestou assistência à paciente, não se tratando de desleixo no cumprimento de um dever legal, razão pela qual deve ser afastada a responsabilidade civil do recorrido. Em razão do grave estado clínico da autora, foi solicitada a internação em leito de UTI. Contudo, a paciente foi inserida no mapa de espera por leito de UTI, tendo o recorrido demonstrado que houve cumprimento da determinação judicial, em que pese a priorização aos pacientes em estados mais graves, motivo pelo qual o nexo causal restou rompido, não sendo possível impor ao Distrito Federal responsabilidade civil decorrente da morte da paciente.

10. A pretensão pela restituição dos danos materiais suportados também não merece prosperar em razão da falta de comprovação. Nos termos do art. 373 do CPC incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.